Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MENSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA PELO SINISTRO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, incumbe ao réu demonstrar o contrário, ou seja, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II).
2. Na hipótese, malgrado o autor afirme que a motocicleta não ultrapassou pelo lado direito, conforme disposto em sentença, mas sim pelo lado esquerdo, o que concorda com o alegado pela testemunha, que afirma que a moto passou no meio das duas pistas, tal fato não faz prova de fato constitutivo do seu direito.
3. Apelação conhecida e não provida.